Tribunal: CARF
Processo: 10831.002649/98-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.002649/98-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.113 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Embargante
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Interessado
RODOVISA CIVENNA TRANSPORTES LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/08/1998
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL/LAPSO MANIFESTO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados quando identificado erro
material/lapso manifesto, para retificação da informação que se mostrava
equivocada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para correção do campo
“ASSUNTO” do Acórdão de no 9303-010.182, de 12/02/2020, de “IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)” para “IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais contra decisão tomada no acórdão no 9303-010.182, de 12 de fevereiro de 2020
(e-folhas 789 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 01/08/1998
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.002649/98-69
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.002649/98-69

Não pode ser conhecido o recurso especial que contesta conteúdo decisorio específico
da decisão proferida que restou reformado por nova decisão tomada em razão de
embargos aclaratorios interpostos pelo sujeito passivo.
Creio que o encaminhamento final do Despacho de Saneamento de e-folhas
800 e 801 explica suficientemente do que se trata.
Diante desse contexto, acolho a comunicação do lapso manifesto constante do despacho
de encaminhamento de efl. 797 e oponho, no bojo do presente despacho, os competentes
embargos inominados para que seja prolatado novo acórdão, nos moldes determinados
pelos arts. 66 do RICARF/15 e 67 do Decreto no 7.574/2011, com a correção do
campo “ASSUNTO” do Acórdão de no 9303-010.182, de 12/02/2020, de
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)” para “IMPOSTO
SOBRE A IMPORTAÇÃO – II”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Induvidoso o lapso manifesto/erro material apontado pela embargante. Embora
isso, segundo me parece, o assunto que melhor identifica a matéria decidida nos autos não é
Imposto de Importação – II, como entendeu a recorrente, mas Processo Administrativo Fiscal,
como, de fato, constava na minuta de acórdão que submeti ao Colegiado na data do julgamento
do processo.
Assim, acolho os embargos para rerratificar o acórdão embargado.
A ementa passa a ser a seguinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/08/1998
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial que contesta conteúdo decisorio específico
da decisão proferida que restou reformado por nova decisão tomada em razão de
embargos aclaratorios interpostos pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.002649/98-69

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital